Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade quanto aos danos morais e materiais sofridos pelos autores, em virtude do cancelamento de passagens aéreas, bem como a apreciação no que toca ao quantum compensatório.
2. De acordo com o art. 14 do Código Consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo, havendo exclusão da responsabilidade caso inexista o defeito ou se o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Constata-se que a circunstância indicada nos autos enseja danos aos direitos da personalidade dos consumidores.
4. No que tange ao quantum compensatório, a reparação deve ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a recidiva, exortando o ofensor a agir com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes.
5. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se que o valor arbitrado na origem configura-se como razoável e proporcional. Precedente.
6. No que tange aos danos materiais, em razão do cancelamento do voo, houve a necessidade de realização de despesas com alimentação. Logo, constata-se que os apelados sofreram prejuízo patrimonial por culpa exclusiva do defeito na prestação do serviço, fazendo jus ao ressarcimento correspondente.
7. Negou-se provimento ao recurso.